Tribunal: STF
Processo: HC 211280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 130.618/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 34 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 2º, I e II, e § 3º, do Código Penal). 



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu-lhe parcial provimento, a fim de reduzir a reprimenda para 21 anos e 3 meses de reclusão. 



    Após o trânsito em julgado, o paciente, alegando deficiência na defesa técnica, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SÚMULA N. 523 DESTA CORTE. APLICAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".



    2. "A declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo réu, não bastando a tal desiderato mera alegação de deficiência de defesa técnica a teor do princípio pas de nullité sans grief" (HC 616.483/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020).



    3. Agravos regimentais desprovidos. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese: imperioso o reconhecimento do prejuízo manifesto ao paciente em razão de atuação deficiente da defesa técnica no manejo incorreto, mediante erro grosseiro, de recursos de Agravo Interno ante decisões que inadmitiram o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada a reabertura dos prazos processuais para a devida interposição de recurso. 



    É o relatório. Decido.



    É assente o entendimento de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não houve prejuízo ao paciente em decorrência da atuação de sua defesa, nos seguintes termos: 



    [...] registra-se que a Súmula n. 523/STJ distingue as hipóteses de falta de defesa, o que não ocorreu na hipótese e a deficiência de defesa que para anular o feito dever ser demonstrado o prejuízo. Confira-se o teor deste verbete: 



    "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 



    Com efeito, o advogado do recorrente enquanto tramitava a ação penal opôs embargos de declaração em desfavor do acórdão que julgou a apelação, procedimento este corriqueiro e usual entre os advogados e após o julgamento da medida integrativa protocolou recurso especial e extraordinário, os quais não foram admitidos na Corte a quo e, mesmo com o protocolo de agravo interno e não agravo dirigidos aos Tribunais Superiores não se pode considerar caracterizado o prejuízo da defesa, porquanto os recurso de natureza especial não são admissíveis somente com a sucumbência da parte, mas dependem da ocorrência de violação à Constituição ou à Lei Federal, ou ainda de dissídio interpretativo entre Tribunais. 



    Assim, a defesa não se desincumbiu da prova do prejuízo, o qual não fica caracterizado apenas com a ausência de protocolo de agravo contra a inadmissão dos recurso de natureza extraordinária. 



    Nesse contexto, não há, realmente, razão suficiente para desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ocorrido em setembro de 2017, especialmente porque o impetrante nem sequer demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da alegada conduta equivocada da defesa técnica. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. Nessa linha de raciocínio: 



    [...] 



    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    Em face de tal quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente